Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724980-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ PACIENTE: AMANDA PEREIRA GOMES DA COSTA, CAROLINA MARIA NASCIMENTO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor das pacientes AMANDA PEREIRA GOMES DA COSTA e CAROLINA MARIA NASCIMENTO DIAS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. O impetrante informa que as pacientes respondem a Ação Penal no 0710885-51.2023.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Criminal de Ceilândia, sendo imputado a elas a prática de condutas que, supostamente, teriam concorrido para o agravamento do estado de saúde e o subsequente óbito de paciente idoso, entre 7 e 19/02/2023, no Hospital São Francisco. Aduz que a decisão coatora, que indeferiu o pedido de absolvição sumária, é nula por violar o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois limitou-se a classificar os argumentos como questões de mérito, sem analisá-los ou refutá-los especificamente. Argumenta que a denúncia é inepta por não descrever clara e individualmente a conduta de cada acusada, nem a ação ou omissão culposa específica. Aponta a inexistência de nexo de causalidade entre a inserção da sonda nasoenteral e a morte do paciente, destacando que o óbito decorreu de complicações pós-cirúrgicas de gastrotomia. Defende que conduta das pacientes não se amolda a qualquer das modalidades de culpa (imperícia, imprudência ou negligência), o que também afasta a justa causa para a persecução penal. Verbera que a continuidade do processo, com a audiência de instrução, configuraria constrangimento ilegal, gerando desgaste e estigma às pacientes, ocasionando-lhes prejuízo iminente e irreparável Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal no 0710885-51.2023.8.07.0003, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. Subsidiariamente, requer-se a suspensão da audiência de instrução designada e de quaisquer outros atos processuais que impliquem avanço na persecução penal. No mérito, requer a anulação da decisão coatora, determinando-se o proferimento de outra decisão. Alternativamente, requer a concessão da ordem para trancar a Ação Penal no 0710885-51.2023.8.07.0003 ou, sucessivamente, para absolver sumariamente as pacientes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTI-TUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERE-CIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRAN-CAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando de-monstrada de plano, sem necessidade de exame apro-fundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusató-ria, atipicidade da conduta, presença de causa de extin-ção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mí-nimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 73139215 - Pág. 2): [...] 1. Entre 7 e 19 de fevereiro de 2023, no Hospital São Francisco, nesta cidade, as denunciadas, cada uma na medida de sua culpabilidade, concorreram para o agravamento do estado de saúde e a subsequente morte do paciente idoso, Orotildes Custódio, violando as regras técnicas de suas profissões e os deveres de vigilância e cuidado aos quais estavam obrigadas. 2. CAROLINA e WALQUIRIA expuseram a perigo a integridade e a saúde do paciente idoso, OROTILDES CUSTODIO, privando-o de cuidados indispensáveis à sua condição clínica. Embora evidente que ambas não desejassem o resultado fatal, o certo é que assumiram o risco quando insistiram em condutas temerárias com potencial de dano, vez que seus conhecimentos técnicos lhes conferia a plena previsibilidade das consequências de seus atos e do dever de evitá-los. 3. Na tarde de 7/2/23, a enfermeira AMANDA lesionou gravemente o paciente ao introduzir no seu pulmão uma sonda alimentar. CAROLINA foi a médica que fez o atendimento inicial de OROTILDES e determinou que AMANDA inserisse nele a sonda alimentar, optando por não presenciar a introdução do aparelho e limitando-se a pedir que após o procedimento fosse feito Raio-X, laudado por WALQUÍRIA à distância, para aferir o posicionamento do equipamento. WALQUIRIA atestou que a sonda estava no estômago do paciente. CAROLINA optou por dar alta temerária ao idoso autorizando que a alimentação residencial ocorresse normalmente, sendo negligente na conferência do correto posicionamento. 4. A cuidadora residencial do paciente ENEDINA, induzida a erro escusável pelas condutas das denunciadas, ministrou a ele aproximadamente 200ml de alimentação, via sonda, até que momento o percebeu gemendo, vomitando sangue e uma gosma amarela. 5. Em decorrência das condutas acima citadas, a vítima desenvolveu hemorragia digestiva alta, pneumonia broncoaspirativa e insuficiência respiratória aguda, necessitando ser socorrido às pressas, no início da noite de 7/2/23, na UTI do mesmo Hospital São Francisco. 6. A tomografia do tórax para avaliar o trajeto da sonda nasoenteral comprovou a sonda em topografia pulmonar, quando o correto seria o posicionamento em topografia gástrica. O diretor técnico do hospital, Dr. CLODOALDO ABREU DA SILVEIRA JUNIOR confirmou a imprescindibilidade de CAROLINA ter reavaliado a imagem e não apenas o laudo de WALQUIRIA. 7. O idoso ficou internado por 11 (onze) dias, com piora progressiva da função renal e, embora submetido a procedimento cirúrgico para gastrostomia, teve negligenciado o monitoramento da função renal. 8. As condutas determinadas no pós-cirúrgico imediato, inclusive nutricionais, foram mantidas mesmo com os diagnósticos prévios de grave desnutrição e insuficiência renal aguda. Os exames apontando escórias nitrogenadas e potássio elevado somente foram anotados em prontuário no início da madrugada de 19/02/2023, tendo o óbito sido registrado poucas horas depois. 9. As comorbidades de síndrome demencial e acidente vascular encefálico foram meras concausas que, aliadas à insuficiência renal aguda (IRA), pneumonia broncoaspirativa e insuficiência respiratória aguda, desencadeadas pelas condutas dos denunciados, foram determinantes para seu óbito em 19/02/202313. 8. O Ministério Público precisa da ação penal para provar que as profissionais do Hospital São Francisco acima qualificados assumiram, cada um na medida de sua culpabilidade, o risco da exposição danosa (dolo eventual de perigo), foram negligentes, imprudentes, imperitas, faltaram com o dever de cuidado, descumpriram as regras técnicas da profissão, contribuindo para o agravamento do quadro de saúde e a morte do paciente (preterdolo), violando o artigo 99, §2o, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) c/c 18, I (segunda parte) e art. 13, caput e §2o, bem como o artigo 121, § 4o ambos do Código Penal. [...] Verifica-se que a peça acusatória qualifica as acusadas, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, individualiza as condutas, contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo 41, caput, do CPP. A denúncia foi recebida. A autoridade coatora entendeu que a peça acusatória expõe o fato criminoso suficientemente, qualifica as acusadas e contém a classificação jurídica do fato a elas atribuído, havendo justa causa, consistente nos elementos colhidos em sede inquisitorial. (ID. 220795235 – autos no 0710885-51.2023.8.07.0003). A Defesa das pacientes apresentou resposta à acusação, exercendo o direito da ampla defesa e do contraditório (ID. 73139220 e 73139222). Sobreveio a decisão coatora, reafirmando a fundamentação quanto ao recebimento da denúncia e acrescentando que as demais alegações trazidas pelas rés são questões de mérito que serão esclarecidas durante a instrução probatória. A autoridade coatora expressamente se manifestou sobre a adequação formal da denúncia e a natureza das demais alegações. A fundamentação concisa não é necessariamente ausência de fundamentação. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação do trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu na hipótese. 2. Alegações defensivas trazem matéria de mérito que deverão ser analisadas pelo Juízo singular, em sede de ação penal, pois demandam análise probatória mais aprofundada, o que não é possível pela via escolhida. 3. Não há falar em nulidade da decisão que indeferiu pedido defensivo de absolvição sumária, por ausência de fundamentação idônea, quando analisou a matéria pleiteada, ainda que de forma sucinta. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428820, 0716514-49.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 14/06/2022.) HABEAS CORPUS – CRIME AMBIENTAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. I. A decisão, embora sucinta, não se encontra desprovida de fundamentação. O Magistrado, ao analisar as teses defensivas, entendeu não ser caso de absolvição sumária e que necessária dilação probatória para o deslinde. Nessa fase não é necessária uma apreciação exaustiva dos fatos. II. Ordem denegada. (Acórdão 1069962, 0716419-92.2017.8.07.0000, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2018, publicado no DJe: 02/02/2018.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA E DAQUELA QUE AFASTA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a extinta a punibilidade, ou a atipicidade do fato ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano. No caso, a alegação de ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao paciente e a contratação ilegal ou o evento danoso recomenda incursão nos elementos probatórios. 2. As decisões de recebimento da denúncia ou aquela que afasta a absolvição sumária não exigem fundamentação exaustiva, inexistindo nulidade quando apontadas de forma sucinta as razões que levaram à conclusão do juiz pela continuidade da persecução penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1060515, 20170020193514HBC, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJe: 24/11/2017.) Em linha de princípio, concluir pela ausência de nexo de causalidade ou de culpa, que envolve a interpretação de eventos médicos, a avaliação de condutas profissionais e a ponderação de diferentes fatores que contribuíram para o desfecho, requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, destinado a coibir constrangimentos ilegais manifestos e de imediata percepção. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. 2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade, o que não se vislumbra no caso. 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender a ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 15:40:27. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora